Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-55.2023.8.11.0100
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000332-55.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental, Flora, Interesses ou Direitos Difusos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS BORGES - CPF: 045.049.958-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

EMENTA:

- RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATE SEM AUTORIZAÇÃO – RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO – AUTO DE INFRAÇÃO –MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE INEXISTÊNCIA DE PROVAS A PRODUZIR – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – POSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE OBJETIVA –– DANO MATERIAL PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado se foi oportunizada a defesa e apelante não juntou quaisquer documentos, bem como manifestou-se expressamente que não tinha provas a produzir.

O Auto de Infração e Relatório Técnico lavrados pelos agentes de fiscalização do órgão ambiental possuem presunção
juris tantum
de veracidade, incumbindo ao degradador a sua desconstituição.

Aplica-se a inversão do ônus da prova em ação ambiental.

A responsabilidade do degradador, em matéria ambiental, é objetiva.

A reparação ambiental deve ser integral, sendo cabível a condenação em indenizar os danos ambientais materiais, especialmente se o apelante não cumpriu as determinações de recuperação da área degradada, tampouco a medida liminar concedida pelo juízo.

Para a configuração do dano moral coletivo é necessária a demonstração de intranquilidade social.

R E L A T Ó R I O

DESA VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
LUIZ CARLOS BORGES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT nos autos da Ação Civil Pública Ambiental nº 1000332-55.2023.8.11.0100, a qual julgou procedente o pedido, condenando o Apelante na obrigação de recuperar a área degradada; pagar indenização por danos ambientais no valor de R$215.826,21 e danos morais coletivos no valor de R$ 43.000,00.

Em suas razões recursais, o Apelante alega que o julgamento antecipado da lide implicou em cerceamento de defesa diante da necessidade de novas provas; que a inversão do ônus da prova não se justifica, pois não há hipossuficiência do Ministério Público;

inexistência de dano ambiental por falta de prova pericial; inexistência de dano moral coletivo; que os valores são desproporcionais; que a responsabilização sem comprovação de dolo ou culpa desconsidera o princípio da presunção de inocência; que a responsabilidade objetiva não pode ser aplicada de forma genérica.

Requer o provimento do recurso para anular a sentença e determinar
a produção de provas; subsidiariamente, requer a minoração dos valores das condenações de dano ambiental material e moral coletivo, considerando a desproporcionalidade e a condição financeira do assistido, pessoa de baixa renda.

Contrarrazões do Ministério Público no Id 210814375, pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça não emitiu parecer.

É o relatório.

V O T O

DESA. VANDYMARA G.R. PAIVA ZANOLO

Preliminar

Cerceamento de Defesa diante do Julgamento Antecipado

Os fatos que ensejaram o ajuizamento da presente ação constam no Auto de Infração n.º 21043699 lavrado pela SEMA/MT em 30/03/2021 e Termo de Embargo/Interdição n.º 21044423, Notificação n.º 21042560 e Relatório Técnico n.º 233, segundo os quais se verificou que no ano de 2019 o Apelante teria praticado ilícitos ambientais, consistentes em destruir 43,165242 ha, de florestas de vegetação nativa objeto de especial preservação (Amazônia), sem autorização ou licença da autoridade ambiental competente, no Imóvel Rural denominado como “Sitio Renascer”, Zona Rural, no município de Brasnorte/MT.

O apelante foi notificado pelo órgão ambiental, Id 210811495, para efetuar a reposição florestal, constando da notificação o prazo de 01 ano para tanto, a contar da data de autuação.

Com a contestação, o apelante não juntou qualquer defesa administrativa, não demonstrou que providenciou o Plano de Recuperação da Área Degradada.

O douto juízo
a quo
deferiu o pedido liminar, determinando que o Apelante apresentasse o Plano de Recuperação da Área Degradada – PRAD em 90 dias; se abstivesse de praticar atividades lesivas ao meio ambiente que estivessem sendo realizadas sem autorização ou licença do órgão ambiental; suspendeu a participação do apelante em linhas de financiamento em estabelecimentos oficiais de crédito, bem como em incentivos e benefícios fiscais concedidos pelo poder público; a obrigação de registrar o Projeto de Recuperação de Área Degradada ou Alterada (PRADA) dispondo as medidas de recuperação da área afetada.

Todavia, o apelante não comprovou que tomou qualquer medida para cumprir a decisão liminar, não obstante tenha decorrido o prazo concedido pelo juízo
a quo.

Apresentou contestação questionando a veracidade dos documentos (auto de infração, etc.), como meio de prova, mas não juntou qualquer documento com a contestação.

Após a réplica à contestação, as partes foram intimadas para especificarem as provas que pretendiam produzir e o apelante juntou a petição Id 210814369, assim redigida: “
..., vem, perante deste Juízo, informar que não possui provas a produzir.”

Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa no julgamento antecipado se o próprio apelante informou que não tinha provas a produzir, e não juntou qualquer documento com a contestação.

Rejeita-se, pois, a alegação de cerceamento de defesa.

Preliminar

Inversão do ônus da prova

Com relação à inversão do ônus da prova promovida na sentença, em que foi fundamentada a inversão na Súmula 618/STJ, não há qualquer irregularidade e sequer produziu efeitos no julgamento.

Isso porque o apelado se desincumbiu de comprovar a ocorrência do desmate ilegal, mediante Auto de Infração, Termo de Embargo/Interdição, Notificação, Relatório Técnico, e cabia ao apelante o ônus de prova fato modificativo, extintivo ou impeditivo, ou seja, que não promoveu o desmatamento.

Entretanto, sequer alegou que não houve o desmate,

questionando a veracidade dos documentos produzidos pelo órgão ambiental em fiscalização como meio de prova.

Ademais, a inversão do ônus da prova em ação ambiental, cuja inicial é instruída com todos os documentos da fiscalização que detectou a degradação, pelo órgão ambiental,

é medida que se impõe, pois incumbe ao degradador comprovar que não praticou conduta lesiva ao meio ambiente, no caso, desmate de vegetação nativa de especial preservação, por se localizar em área da Amazônia, incumbindo-lhe demonstrar que sua conduta está de acordo com as diretrizes ambientais.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DEGRADAÇÃO DO MEIO AMBIENTE – DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – CABIMENTO – SÚMULA 618 DO STJ – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA REFORMA DO VALOR DA CAUSA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Segundo entendimento sedimentado no verbete nº 618 do STJ, “a inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”.

2. Cabível, na hipótese, a inversão do ônus da prova, competindo a quem supostamente promoveu o dano ambiental contrapor os documentos apresentados pelo Ministério Público, a fim de demonstrar a inexistência de dano ao meio ambiente.

3. A ação civil pública deve ter um valor certo, correspondendo ao proveito econômico pretendido e levando-se em consideração a amplitude do bem jurídico protegido.

(N.U 1011927-60.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Diante dessas premissas, correta a inversão do ônus da prova em prol do meio ambiente.

MÉRITO

O Ministério Público Estadual propôs Ação Civil Pública Ambiental contra Luiz Carlos Borges
, aduzindo que por meio de Inquérito Civil a
equipe da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT) verificou o desmatamento de 43,165242 hectares de floresta nativa na propriedade do Apelante.

Conforme se verifica dos documentos que instruíram a inicial, o desmate de vegetação nativa de especial preservação (Amazônia) foi constatado por fiscalização do órgão ambiental, foi lavrado o Auto de Infração, o Termo de Embargo/Interdição, Notificação e Relatório Técnico.

O apelante questiona a responsabilização objetiva, alegando violação ao princípio da inocência, que a fiscalização promovida pelo órgão ambiental é unilateral.

Entretanto, o auto de infração ambiental possui presunção
juris tantum
de veracidade.

A propósito:

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO QUE CONCEDEU PARTE DO PEDIDO LIMINAR - DESMATAMENTO SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E/OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE - AUTO DE INFRAÇÃO - ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE - ARGUIÇÃO DE ÁREA CONSOLIDADA - QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO - EMBARGO ADMINISTRATIVO DA ÁREA DEGRADADA - SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DE DEGRADAÇÃO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – MEDIDAS COMINATÓRIAS E OBRIGAÇÃO DE FAZER QUE ATENDEM O INTERESSE AMBIENTAL SEM EXTRAPOLAR - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. O auto de infração ambiental possui presunção juris tantum de veracidade, em razão da fé pública dos atos realizados pelos agentes do órgão ambiental e sua desconstituição depende de prova inequívoca de ilegalidade;

3 - Está escorreita e razoável a decisão que priorizou o princípio da preservação e se acautelou nas determinações de conduta pró meio ambiente, sem extrapolar

com medidas restritivas drásticas desnecessárias, para proteger o meio ambiente.

(N.U 1013827-78.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 17/04/2024)

EMENTA:

DIREITO AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DANO AMBIENTAL – DESMATAMENTO – AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE – ILEGALIDADE DO DESMATE INCONTROVERSA – AUTO DE INFRAÇÃO – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA CAPAZ DE DESCONSTITUIR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A realização de desmatamento, sem autorização do órgão competente, ainda que em área permitida, revela-se ilegal.

2. Como cediço, o auto de infração ou prova técnica elaborados pelo órgão ambiental gozam de presunção relativa de veracidade, cabendo ao réu desconstituí-los.

3. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1001524-30.2021.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024, Publicado no DJE 27/03/2024)

Do exame dos autos não resta dúvidas de que o apelante causou danos ambientais na área rural denominada Sítio Renascer, no Município de Brasnorte, consistente no desmate de 43,165242 hectares de floresta nativa, de especial preservação (Amazônia), sem autorização/licença do órgão ambiental competente.

O art. 225 da Constituição Federal estabelece o meio ambiente “ecologicamente equilibrado” como direito de todos e impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as atuais e futuras gerações. Trata-se de um dos fundamentos do Direito Ambiental brasileiro.

Em se tratando de infração ambiental por danos causados ao meio ambiente,
a responsabilidade é objetiva
, de maneira que para a responsabilização a respeito basta a constatação do dano e o nexo de causalidade, tal como disposto nos arts. 225, § 3º da CF/88 e 14, § 1º, da Lei n.º 6.938/81.

Assim, tendo sido comprovado o nexo causal entre o ato ilícito praticado pela parte apelante (desmatamento de floresta nativa) e o dano ambiental em questão, surge, objetivamente, o dever de promover a recuperação da área afetada e de indenizar eventuais danos remanescentes, em caso de impossibilidade de recuperação, devendo ser mantida a condenação, quanto à obrigação de fazer de recuperação da área afetada.

Neste sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA - DANO AO MEIO AMBIENTE CONFIGURADO - FISCALIZAÇÃO PELO IBAMA - AUTO DE INFRAÇÃO E TERMO DE EMBARGO - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE E VERACIDADE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DEVER DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA - IMPOSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO COMPLETA DA ÁREA NÃO DEMONSTRADA - DETERMINAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PRAD - PRECEDENTES NO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O FATO TRANSGRESSOR SEJA DE RAZOÁVEL SIGNIFICÂNCIA E GRAVIDADE PARA A COLETIVIDADE - DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO - APELO MINISTERIAL DESPROVIDO - APELO DO PARTICULAR PROVIDO EM PARTE.

1. O Auto de Infração, Termo de Embargo, Relatório de Apuração de Infração Administrativa Ambiental e outros documentos administrativos possuem presunção “juris tantum” de sua legalidade, legitimidade e veracidade, de maneira que compete ao autuado o ônus de provar o contrário, conforme estipulado no art. 373, II, do CPC, por meio da apresentação de evidências contundentes que possam contestar as constatações realizadas pela autoridade competente.

2. No caso de infração ambiental decorrente de danos ao meio ambiente, a responsabilidade é objetiva
. Portanto, para que haja a imputação de responsabilidade, é suficiente a comprovação do dano e do nexo de causalidade, conforme estabelecido nos artigos 225, § 3º da CF/88 e 14, § 1º, da Lei n.º 6.938/81.

(...)

(N.U 0000985-58.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 05/04/2024)

Contudo, no que se refere à condenação por dano moral coletivo, devem ser acolhidas as razões recursais no sentido de que
“
o fato não ultrapassou os limites toleráveis, não sendo grave o suficiente para ocasionar intranquilidade social ou alterações na ordem coletiva, não devendo prosperar a decisão de conceder a pretensão de indenização por danos morais coletivos”.

É importante enfatizar que nem todo ato ilícito configura uma violação aos valores de uma comunidade. Para que o dano moral coletivo seja configurado, é necessário que o fato transgressor tenha significância razoável e ultrapasse os limites da tolerabilidade. Ele deve ser grave o suficiente para provocar intranquilidade social e alterações significativas na ordem extrapatrimonial coletiva.

Nesse sentido, destaca-se:

“(...) O dano moral coletivo, assim entendido o que é transindividual e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos". (...) (STJ - AgRg no AREsp 737.887/SE, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, j. em 3/9/2015, DJe 14/9/2015).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL -
IMPROCEDÊNCIA, APENAS, DO PEDIDO DANO MORAL AMBIENTAL COLETIVO - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO DO DANO AMBIENTAL
- MATÉRIA AMBIENTAL É IMPRESCRITÍVEL (TEMA 999/STF) - ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - INOCORRÊNCIA - ARMAZENAMENTO E EXTRAÇÃO DE MADEIRA SEM AS DEVIDAS AUTORIZAÇÕES - DANO MATERIAL AMBIENTAL DEVIDO -
DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO
.

(...)

5.
O dano moral coletivo só é reconhecido quando o dano ambiental excede um limite aceitável e afeta valores comunitários, provocando desassossego social ou mudanças significativas no bem-estar coletivo, o que não restou configurado
. 6. Recurso de Apelação provido em parte.” (N.U 0001902-63.2014.8.11.0018, Desa. GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. em 12/09/2023, Publicado no DJE 14/09/2023)

(g.n.)

Na hipótese, não há elementos de que o desmate promovido pelo apelante, de
43,165242 hectares
sem a licença/autorização do órgão ambiental causou intranquilidade social ou alterações relevantes à coletividade local.

Também não restou demonstrado pelo apelado

a ocorrência de prejuízo à imagem e à moral coletiva,
de forma que a sentença merece reparos neste ponto.

Por fim, no tocante à condenação por dano material, o apelante alega que é desproporcional e destituído de fundamentação sólida, não encontra respaldo na capacidade econômica do Apelante, tratando-se de imposição excessiva.

Observa-se que a sentença assim fundamentou a condenação em dano material:

“...É por tal fundamento que se admite a cumulação de pedidos de condenação à obrigação de fazer e pagamento. Nesse sentido, extrai-se da Súmula n.º 629, do STJ
“quanto ao dano ambiental, é admitida a condenação do réu à obrigação de fazer ou à de não fazer cumulada com a de indenizar”
.

Deste modo, não se verifica a ocorrência de excesso na imposição de indenizar e de reparar os danos causados pelo desmatamento ilegal na área por meio de obrigação de fazer, se adequado ao caso, considerando-se a espécie e relevância dos danos causados e a condição econômica do agente.

Feita tais considerações, deve ser acolhido o pedido de indenização por
dano material
, consistente nos prejuízos ou danos concretos causados ao meio ambiente e aos recursos naturais devido a atividades humanas ou eventos naturais.

Assim, no que atine ao quanto devido, arbitro a importância de R$ 215.826,21 (duzentos e quinze mil e oitocentos e vinte e seis reais e vinte e um centavos) como estimado em termo de apreensão n. 21043699 (Id: 113655710), a ser pago cumulativamente à recuperação da área, visto que se busca, prioritariamente, a regeneração ambiental.”

Portanto, o valor dos danos ambientais materiais foi fixado de acordo com a estimativa feita pelo órgão ambiental quando da lavratura do auto de infração.

Verifica-se que no Auto de Infração 21043699, Id 210811495, consta o cálculo do órgão ambiental (43,165243 ha x 5.000) = 215.826,21.

O apelante se manteve inerte em promover a recuperação da área degradada, deixando transcorrer o prazo fixado pelo órgão ambiental e na esfera judicial não demonstrou a menor intenção de cumprir a medida liminar concedida, sequer apresentando o Plano de Recuperação.

Logo, deve ser mantida a condenação em indenização por dano material, nos termos da fundamentação da sentença, de acordo com a estimativa do órgão ambiental.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, a fim de excluir a condenação por dano moral coletivo, mantendo a sentença nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024